Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instituição financeira autora não adotou medida efetiva para localização do veículo da parte ré, uma vez que não realizou o pagamento das custas para viabilizar a diligência, pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco requereu a conversão do feito em execução, o que configura falta de interesse processual, apesar de advertido quanto à providência, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.
2. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.
3. Os princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da primazia da decisão de mérito não implicam que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando o princípio da razoável duração do processo, disciplinado no artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal.
4. Negou-se provimento ao apelo.